Tribunal: TJBA
Processo: 8126413-98.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8126413-98.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: PEDRO GUILHERME DE JESUS SANTANA CONCEICAO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇão CRIMINAl.
CRIME DE
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA
(Art.
24-A
,
da lei nº 11.340/2006
).
PENA DEFINITIVA
3
(
TRÊS
) MESES DE DETENÇÃO. REGIME ABERTO.

pleito absolutório.
REJEITAD
O
. M
ATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS.
RÉU DEVIDAMENTE CIENTIFICADO DA DECISÃO QUE FIXOU AS MEDIDAS PROTETIVAS. INTIMAÇÃO VIA WHATS APP. FATOS OCORRIDOS APÓS A INTIMAÇÃO.
PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA.
CRIME PRATICADO NA CLANDESTINIDADE.
PRECEDENTES.
NARRATIVA DA VÍTIMA COESA E DETALHADA. CONSENTÂNEA COM O
S DEMAIS ELEMENTOS COLHIDOS NOS AUTOS
.

RELATO DA VÍTIMA CONFIRMADO POR POLICIAL QUE ATENDEU A OCORRÊNCIA.

PEDIDO DE EXCLUSÃO OU REPARAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 3
8
7, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO.
QUANTIA DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

TEMA REPETITIVO 983 DO STJ.

parecer ministerial pelo
não
provimento. RECURSO CONHECIDO e
im
PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8126413-98.2023.8.05.0001
, provenientes da Comarca de
Salvador
, em que figuram, como Apelante
PEDRO GUILHERME DE JESUS SANTANA
,
e, Apelado,
o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam os desembargadores integrantes da
C
olenda
S
egunda
T
urma da
S
egunda
C
âmara
C
riminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento,
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO
,
para
mante
r

incólume
os termos d
a sentença recorrida, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador
/BA
.

(data constante na certidão de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC06